Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MENOR ENTRE OS TRÊS ORÇAMENTOS APRESENTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para lhe condenar a pagar ao autor o valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), a título de danos materiais. Irresignado, o recorrente requer que condenação observe a proporção de culpa de cada parte.
2) O recorrente alegou que o recorrido contribuiu para o desfecho do acidente, devendo ser reconhecida a culpa concorrente. Afirmou que se encontrava em baixa velocidade, tendo concorrido em no máximo 50% de culpa. Sustentou que o recorrido estava em alta velocidade, o que contribuiu para extensão do dano. Argumentou que o recorrido não juntou as notas ficais referentes à realização do conserto do veículo. Pugnou pelo parcelamento do valor da condenação. Recurso próprio, tempestivo (ID 39988391) e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária.
3) Contrarrazões apresentadas com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 38535823).
4) Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa. Benefício concedido em favor do recorrente.
5) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6) No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que acidente decorreu de culpa concorrente, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, II do CPC, uma vez que no boletim de ocorrência (ID 39986955, pág 2) restou demonstrado que causador da colisão foi o veículo do recorrente (VW/GOL), nos seguintes termos: “[...] Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi o V1 ter acessado a via sem perceber a presença de outro veículo [...]”. No mesmo documento há indicação de que "o fator contribuinte a velocidade de V2, considerando o fato de V2 ter parado imobilizado 64 metros após o ponto de colisão e ter causado a queda de uma árvore nesta trajetória". No entanto, não há elementos que indiquem a velocidade do veículo do autor no momento da colisão que permita concluir pela culta concorrente, observando-se que na via em que ocorreu o acidente o limite de velocidade permitido já é alto (80km/h). Foi comprovado que o recorrente foi o causador dos danos suportados pelo recorrido e não comprovada a alegada culpa concorrente.
7) Quanto ao valor da condenação, o recorrido apresentou nos autos três orçamentos referentes ao conserto do veículo, os quais se mostram suficientes para se aferir a quantificação da indenização, não sendo necessária a juntada de notas fiscais acerca da realização do serviço. A sentença não merece reparos, uma vez que o valor da indenização adotou o menor entre os orçamentos apresentados. O pagamento parcelamento do valor da indenização deve ser objeto de eventual cumprimento de sentença.
8) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9) Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.